Tribunal: TJBA
Processo: 0514636-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514636-03.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RICARDO SANTANNA PEDROSA e outros Advogado(s): TITO MOREIRA ALVES APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GILBERTO MENDONÇA e outros (3) Advogado(s):ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO MEDIANTE TROCA INDEVIDA DE FECHADURA DO IMÓVEL. IMPEDIMENTO DE ACESSO À RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO POLICIAL PARA RETIRADA DE PERTENCES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, concedendo apenas a reintegração de posse e rejeitando o pleito indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o esbulho possessório mediante troca indevida de fechadura do imóvel por duas vezes consecutivas, com impedimento de acesso à residência, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento. III. Razões de decidir 3. O impedimento de acesso à própria residência por duas vezes consecutivas, com necessidade de acionamento de força policial para retirada de pertences pessoais, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura efetiva lesão a direitos da personalidade. 4. O dano moral, em casos de violação de domicílio, prescinde de comprovação específica, pois decorre da própria natureza do ato ilícito, sendo irrelevante a ausência de prova testemunhal, especialmente quando as testemunhas ouvidas eram funcionários do condomínio réu. 5. Na fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foram considerados a gravidade da conduta (dupla violação do domicílio), a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. O impedimento de acesso à residência mediante troca indevida de fechadura, por duas vezes consecutivas e com necessidade de intervenção policial, configura dano moral indenizável, prescindindo de comprovação específica por decorrer da própria natureza do ato ilícito.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, 85, §11, 1.206, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 1.0543.16.003589-4/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0514636-03.2017.8.05.0001, em que são Apelantes Ricardo Sant'anna Pedrosa e Ana Gabriela Teles Mendonça Pedrosa e Apelados José Gilberto Mendonça Filho, Emilton da Silveira Bahia e Condomínio Edifício Ondina Apart Hotel Residência, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator